Tribunal: TJPA
Processo: 0803864-69.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803864-69.2022.8.14.0133

APELANTE: DEYSE SUELLEN BORCEM NUNES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DEYSE SUELLEN BORCEM NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade objetiva, na condição de gestor do FAR, por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e que lhe impôs condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Sustentada omissão quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual e à ilegitimidade passiva do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão recorrido quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar causas envolvendo o Banco do Brasil no âmbito do PMCMV; (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil por suposta atuação como mero agente financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as preliminares suscitadas, reconhecendo a competência da Justiça Estadual com fundamento na Súmula 508 do STF e afastando a ilegitimidade passiva com base na responsabilidade do banco como gestor do FAR, nos termos do art. 6º-A, III, da Lei nº 11.977/2009 e art. 14 do CDC.

4. Embargos com nítido caráter infringente, visando rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que é incompatível com a via eleita.

5. Prequestionamento implícito configurado, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não se configura omissão no acórdão que expressamente enfrenta as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, afastando-as com base em jurisprudência consolidada e na legislação de regência. 2. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito configura desvio de finalidade e não autoriza efeito modificativo.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 508; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803864-69.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: DEYSE SUELLEN BORCEM NUNES

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 27327025

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

27327025)
por meio da qual restou parcialmente provido o recurso de apelação interposto por
DEYSE SUELLEN BORCEM NUNES
, ora embargada.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 27327025)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e o condenou ao pagamento de danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel financiado, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda envolvendo o Banco do Brasil no âmbito do PMCMV; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos como representante do FAR; (iii) saber se os vícios construtivos verificados autorizam a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Competência da Justiça Estadual reconhecida à luz da Súmula 508 do STF.

4. Legitimidade passiva do Banco do Brasil configurada por sua atuação como representante do FAR, com dever de fiscalização da obra, nos termos do art. 6º-A, III, da Lei nº 11.977/2009.

5. Laudo técnico apresentado atesta a existência de vícios construtivos comprometedores da habitabilidade, sem impugnação específica pela parte ré, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Responsabilidade objetiva do Banco do Brasil reconhecida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento.

7. Dano moral configurado, diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia digna, com frustração do legítimo projeto de vida da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido.

8. Recurso de Deyse Suellen Borcem Nunes conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente por vícios construtivos, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A existência de vícios construtivos em imóvel popular que comprometam a segurança e a habitabilidade do bem enseja reparação por danos morais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §2º; 98, §3º; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 508; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; TJPA, AC nº 0142552-32.2015.8.14.0087; TJ-SP, AC nº 1039285-59.2019.8.26.0602.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs os aclaratórios de
ID 28186314
sustentando omissão no acórdão que manteve a sentença condenatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Alega ausência de manifestação sobre a incompetência da Justiça Estadual, diante da natureza federal dos recursos do FAR. Aponta que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade sobre a obra. Requer prequestionamento, reconhecimento da competência da Justiça Federal e efeito infringente para reforma do julgado, com exclusão de sua legitimidade.

Em contrarrazões
(ID 29019661)
a parte embargada sustenta que o acórdão foi devidamente fundamentado e que os embargos opostos pelo Banco do Brasil visam rediscutir o mérito sob pretexto de omissão. Defende a legitimidade passiva do banco como agente executor do PMCMV – Faixa 1 e requer o improvimento dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto,
inexiste o alegado vício de omissão
, porquanto a matéria devolvida à apreciação desta Corte foi integralmente examinada, com fundamentação adequada e suficiente, inexistindo qualquer vício apto a ensejar a integração da decisão.

Restou consignado no acórdão recorrido que não assiste razão ao Banco do Brasil S.A. quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Consoante o disposto na Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., ainda que no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida. No caso concreto, não restou demonstrada ingerência direta da Caixa Econômica Federal ou de outro ente federal na execução do contrato, sendo inaplicável a competência da Justiça Federal.

Transcrevo o trecho pertinente do acórdão embargado (
ID

27327025)
:

“DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL S/A

O banco réu, ora apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, alegando a competência da Justiça Federal em razão da natureza federal do programa e da participação da Caixa Econômica Federal e do FAR no negócio jurídico entabulado entre as partes da lide em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a competência para processar e julgar ações envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV depende da natureza da atuação da instituição financeira. Quando atua como mero agente financeiro, a competência é da Justiça Estadual. Contudo, quando a CEF ou outra instituição atua como agente executor de políticas públicas federais, com ingerência direta na construção, a competência é da Justiça Federal.

In casu, a descrição da atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ademais, conforme determinado pela Súmula nª 508 do Supremo Tribunal Federal, a alegação de competência da Justiça Federal para a solução da presente demanda não assiste razão: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado dos Tribunais Pátrios Brasileiros, vejamos julgado neste sentido:

(...)

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência”.

De igual modo, o acórdão embargado rechaçou a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sustentada na sua suposta atuação como mero agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, consignando, com base no conjunto fático-probatório, na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, que, na condição de agente operador do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o banco integra a cadeia de fornecimento e possui dever jurídico de fiscalizar a execução das obras, respondendo objetivamente e de forma solidária pelos vícios construtivos do imóvel, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 6º-A, III, da Lei nº 11.977/2009.

Neste sentido, transcrevo (
ID

27327025)
:

“DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda”.

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se verifica, em verdade, é o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ademais, no que tange ao suposto vício quanto ao prequestionamento, relembro que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido suficientemente enfrentada, como foi no caso.

Dessa forma, os embargos se apresentam com nítido caráter infringente, constituindo inadequado sucedâneo recursal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025